Tribunal: TJMT
Processo: 1034438-83.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034438-83.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VANESSA PAULA MARCHIORETTO - CPF: 721.573.721-72 (RECORRENTE), BRENDA PRATES SOARES CRESTANI - CPF: 040.084.111-86 (ADVOGADO), MARCOS PAULO MORAIS - CPF: 801.969.181-20 (RECORRENTE), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0006-65 (RECORRIDO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), ASISTBRAS S/A. - ASSISTENCIA AO VIAJANTE - CNPJ: 07.139.957/0001-62 (RECORRIDO), VIRGINIA DUARTE DEDA DE ABREU - CPF: 265.643.588-90 (ADVOGADO), COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A - CNPJ: 03.834.757/0005-00 (RECORRIDO), VALERIA CURI DE AGUIAR E SILVA STARLING - CPF: 157.632.518-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PACOTE DE VIAGENS – SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO PELOS PASSAGEIROS – LEI 14.034/2020 – NEGATIVA DE REEMBOLSO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA EMPRESA INTERMEDIADORA, COMPANHIA AÉREA E SEGURADORA – AFASTADA A CONDENAÇÃO DA SEGURADORA AO RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO PELAS PASSAGENS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Reconhecido o dever de reembolso do valor integral pago pelo pacote de viagens, passagens e seguro viagem, com aplicação da Lei 14.034/2020.

Limitação da condenação da seguradora ao reembolso apenas do valor por ela recebido pela contratação do seguro.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, nos seguintes termos:

“Ante ao exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos deduzidos na inicial para
CONDENA
R a reclamada a restituição do valor de
R$ 15.828,65 (quinze mil, oitocentos e vinte e oito reais e sessenta e cinco centavos)
, a título de danos materiais,
até 31 de dezembro de 2022
, corrigido monetariamente de acordo com o INPC a partir do desembolso, e com juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.
”

A parte recorrente almeja seja afastada a solidariedade da condenação para reembolso do valor total do pacote de viagens pago pelos recorridos; subsidiariamente requer que seja limitada a sua condenação à restituição do valor referente ao seguro.

Nas contrarrazões, pugna-se pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Pretende a recorrente que seja afastada a solidariedade da condenação para reembolso do valor total do pacote de viagens pago pelos recorridos; subsidiariamente requer que seja limitada a sua condenação à restituição do valor referente ao seguro.

O Juízo
a quo
reconheceu a solidariedade das reclamadas -
COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A
, DECOLAR. COM LTDA. E ASISTBRAS S/A. - ASSISTENCIA AO VIAJANTE – e as condenou ao reembolso do valor total pago pelo recorrido, na quantia de R$ 15.828,65 (quinze mil, oitocentos e vinte e oito reais e sessenta e cinco centavos).

Parcial razão assiste à parte recorrente.

Os recorridos adquiriram pacote de viagens, por intermédio da
DECOLAR. COM LTDA,
sendo passagens aéreas, em voo operado pela
COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A
, e seguro viagem, de assistência da
ASISTBRAS S/A.

Contudo, às vésperas da viagem a filha dos recorridos apresentou quadro viral e infecção, diante do que, solicitaram o reembolso dos valores pagos pelo pacote, com amparo na Lei 14.034/2020.

A solicitação de reembolso foi negada.

No caso em julgamento foi reconhecido o dever de reembolso dos valores pagos, sob os auspícios da Lei 14.034/2020.

A seguradora recorrente foi condenada de forma solidária ao reembolso também do valor despendido com as passagens aéreas.

Em que pese a solidariedade de todos os integrantes da cadeia de consumo (CDC, art. 25, §1o), no caso em tela não se está sob análise a indenização securitária prevista no contrato de seguros contratado pelos recorridos, mas sim o reembolso daquilo que foi pago e não utilizado em razão de cancelamento solicitado devido ao período da Pandemia da COVID-19.

Nessa senda, não se afigura coesa a condenação da seguradora, de forma solidária, à restituição do valor pago pelas passagens aéreas, mas somente do valor recebido, que foi à titulo de seguro, na quantia que informa, R$ 185,81 (cento e oitenta e cinco reais e oitenta e um centavos) para cada um dos três passageiros, totalizando R$ 557,43 (quinhentos e cinquenta e sete reais e quarenta e três centavos) – id 178596533.

Afasto a pretensão de impossibilidade de restituição da quantia recebida pela contratação do seguro, sob o argumento de que não foi informada do cancelamento da viagem.

Colhe-se dos autos que os recorridos solicitaram à segunda reclamada o cancelamento do pacote de viagens, de modo que a relação entre a intermediadora e a seguradora, no que se refere a questões de informação sobre aludido cancelamento, não deve ir em prejuízo ao consumidor, que tentou de diversas formas a solução da questão de forma administrativa.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para restringir a solidariedade da condenação em relação à recorrente ao valor de R$ 557,43 (quinhentos e cinquenta e sete reais e quarenta e três centavos), pago a título de seguro, mantida a sentença nos demais termos, nos moldes do art. 46 da Lei no 9.099/1995.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023